Tribunal: STF
Processo: HC 216912
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Pelo que se colhe dos autos, verifica-se claramente que o presente habeas corpus não foi impetrado e autuado nesta Suprema Corte pelos subscritores da peça exordial. 



    Convém sublinhar, desde logo, que a peça inaugural estava direcionada ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais - TRE-MG, e não ao STF, conforme se depreende da simples leitura da qualificação inserida na inicial (e-doc. 1). 



    Ademais, sobreveio aos autos o Ofício 0600071-15.2022.6.13.0000/CRI, emanado do Tribunal Eleitoral local, com os seguintes esclarecimentos:



    “Senhor Ministro,



    De ordem do(a) Exmo(a), Sr (a). Presidente, Des. Maurício Torres Soares, solicito a V. Exa. o cancelamento da autuação e distribuição dos autos do Habeas Corpus 216912, número único 01217969720221000000 em razão do equívoco na autuação dos autos no Supremo Tribunal Federal. Por oportuno informo que os autos do Inquérito Policial nº 0600011-36.2019.6.13.0036 serão encaminhados ao STF oportunamente em cumprimento a decisão da Corte do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.” (e-doc. 22 - grifei)



    Registre-se, a propósito, que o referido ofício foi assinado pelo servidor Rogério de Farias Corrêa, Coordenador de Registros e Informações Processuais do TRE-MG, o qual, segundo o recibo de petição eletrônica lançado no presente remédio heroico, foi o indivíduo responsável pelo envio dos autos e a realização do protocolo, de forma equivocada, no âmbito desta Corte (e-doc. 20)



     Desse modo, e tendo em vista o manifesto desacerto do citado servidor, não cabe, por corolário lógico, qualquer pronunciamento jurisdicional desta Suprema Corte, especialmente no que concerne à matéria subjacente. 



    Isso posto, com fundamento no artigo 21, I, do Regimento Interno do STFl, determino à Secretaria desta Suprema Corte que providencie o cancelamento da distribuição do presente feito. 



    Intime-se a Presidência do TRE-MG da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator